Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. PARTE DESEMPREGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 a título de dano moral, monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de prolação desta sentença. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que não foi demonstrado, minimamente, o nexo de causalidade entre a ação perpetrada por si e a colisão que resultou na lesão na perna da parte recorrida. Defende, ainda a inexistência de dano moral, considerando não ter sido demonstrado qualquer abalo emocional decorrente da lesão. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, em razão de sua condição financeira atual.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17747133).
III. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. A parte autora demonstrou, suficientemente bem, a lesão sofrida em decorrência do acidente automobilístico envolvendo o veículo dirigido pela parte autora e a motocicleta, na qual se encontrava como “garupa”, conduzida por terceiro.
V. Lado outro, a parte ré, em que pese tenha comparecido a audiência de conciliação (ID 17747108), deixou de apresentar contestação, razão pela qual precluiu a possibilidade de discussão a tese fática quanto a dinâmica do acidente. Com efeito, entende-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
VI. Dispõe o Código Civil em seu art. 186 que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O trauma do acidente, com lesão corporal, ainda que leve, que impede à pessoa lesionada de exercer sua profissão, constitui ofensa à honra subjetiva a autorizar indenização por danos morais.
VII. Em que pese entender que deve ser mantido o valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem, tendo em vista que detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso em análise, em razão de estar mais próximo das partes do litígio, entendo que em razão de a parte ré/recorrente encontrar-se desempregada desde maio de 2019 (ID 17747128), mostra-se exacerbado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo-se reduzir o montante que se fixa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
VIII. Recurso conhecido e provido em parte tão somente para reduzir o valor da condenação para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.